Tribunal: TJDFT
Processo: 0725168-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0725168-88.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: MARUSKA LIMA DE SOUSA HOLANDA IMPETRADO: CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. O presente julgamento deverá ser simultâneo, se possível, com o MS n. 0718509-63.2023.8.07.0000 (impetrante Nilson Martorelli) haja vista conexão entre os processos quanto à matéria. 2. Dessa forma, retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se na mesma PAUTA PRESENCIAL do MSCiv 0718509-63. 3. Cumpra-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator